Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Processual civil e Previdenciário. Preliminar de coisa julgada rejeitada. Apelação Cível. Pensão militar. Comprovada a opção pelo pagamento da contribuição previdenciária adicional de 1,5%. Militar excluído a bem da disciplina. Descabida a concessão de pensão por morte ficta. Inocorrência de óbito. Ausência de requisitos para o pagamento do benefício. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que, em ação de revisão de sentença, julgou improcedente o pedido inicial atinente a pretensão de receber pensão decorrente de contribuição adicional.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em aferir, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada; a modificação do estado de direito em que houve a prolação de anterior sentença; bem como a presença dos requisitos para o recebimento de pensão militar.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de coisa julgada, haja vista a diferença de causa de pedido do presente processo com a Ação no 2011.01.1.123800-5. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado e havendo alegação de modificação do direito, cabível a revisão do que foi estatuído na sentença, com fulcro no art. 505, caput e I, do CPC.
4. Encontra-se demonstrado nos autos a opção do Policial Militar, enquanto se encontrava na atividade, pelo pagamento de contribuição militar adicional previsto no prevista no inciso I do §3o do artigo 36 da Lei n.o 10.486/2001.
5. Verifica-se a exclusão do instituidor da pensão da Polícia Militar do Distrito Federal a bem da disciplina, e, ainda, a posterior improcedência do Processo no 2011.01.1.123800-5, o qual pretendia habilitação das autoras para recebimento da pensão decorrente de contribuição adicional.
6. É certo que o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4507, referente a Medida Provisória n. 2.218/2001 convertida na Lei n. 10.486/2002 com emenda parlamentar no parágrafo único do art. 38.
7. Contudo, no caso, ainda se considerado que o direito ao recebimento de pensão militar trata-se de relação de trato continuado e a modificação do direito decorrente da improcedência da ADI 4507, irretocável o fundamento da sentença prolatada nos Autos no 2011.01.1.123800-5.
8. Em observância ao termo “herdeiros” contido no P. único do art. 38 da Lei no 10.486/2002 e ao posicionamento exarado pelo STF no ARE 1514676 AgR, a pensão militar somente será devida aos beneficiários do militar excluído quando ele efetivamente vier a falecer, circunstância não comprovada nos autos.
9. Descabida a habilitação para receber pensão militar se o seu instituidor ainda está vivo, não havendo amparo na legislação para recebimento de pensão por morte ficta.
10. Desse modo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de habilitação das partes autoras para receber prestação continuada, consoante a inteligência do art. 38, P. Único, da Lei no 10.486/2002.
IV. Dispositivo
11. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. Desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei no 10.486/2002, art. 38, P. Único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1514676 AgR, Rel. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, j. 09-12-2024; STF, ADI 4507, 2o JULG, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 14.02.2022.